Tribunal: TJDFT
Processo: 0728668-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728668-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: PEDRO AUGUSTO FREIRE EPIFANIO, PALOMA LETIERE FREIRE EPIFANIO D E S P A C H O Vistos e etc. Esta relatoria, em Juízo de retratação (ID 67314236), revogou a decisão agravada que declarou a intempestividade e, por consequência, a inadmissibilidade do recurso (ID 63500616) e conheceu do agravo de instrumento. A manifestação da d. Procuradoria de Justiça limitou-se à análise do agravo interno (ID 64451389) interposto pelo INSTITUTO EURO-AMERICANO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA S/A. Diante disso, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça quanto a questão de fundo. Depois, voltem os autos conclusos. Brasília, 23 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator